Tribunal: STF
Processo: ARE 1445569
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 8, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES E INDICAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS, BASTANDO QUE A QUESTÃO TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA DECISÃO. DECISÃO QUE APENAS CONTRARIOU OS INTERESSES DA RECORRENTE”



    Antes dos julgamento desses declaratórios, o Tribunal de origem concedera a ordem em mandado de segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS MUNICIPAIS DE NITERÓI – AFIMNIT, em acórdão cuja ementa foi assim redigida (fl. 1, Doc. 4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE NITERÓI. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA. FISCAIS DO SISTEMA VIÁRIO. AUTOS REMETIDOS AO GABINETE DO PREFEITO EM 30.01.2019, SEM MANIFESTAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO HÁ MAIS DE TREZE MESES. REQUER O PRESENTE MANDADO TÃO SOMENTE QUE O IMPETRADO SE MANIFESTE NOS AUTOS, EM ATENÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DOS ADMINISTRADOS À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISPOSTO NO ARTIGO 5º LXXVIII DA CRFB/88. ORDEM CONCEDIDA ”.



    Após esse julgamento, a AFIMNIT juntou petição dirigida ao Relator, em que informa que (I) o mandado de segurança já havia transitado em julgado, porém a autoridade coatora não cumprira a ordem; (II) as custas para o desarquivamento do processo já foram recolhidas; (III) o advogado que defende os interesses da impetrante não tem sido intimado pelo Tribunal em sua caixa de intimações, diversamente do que ocorre com a Procuradoria Municipal, que defende a autoridade coatora, que tem sido intimada eletronicamente, fatos que já foram informados ao Relator do processo; e (IV) a ordem no mandado de segurança foi concedida em março de 2020, e não está sujeita a nenhuma condição. 



    Assim, pleiteou o seguinte (fls. 45-46, Doc. 5):



    “a) Seja determinado à r. Secretaria que regularize a intimação pela caixa de intimações, do patrono da Impetrante, já que dessa forma vem intimando o patrono da autoridade coatora (fls. 74); 



    b) Seja determinado à Autoridade Coatora que cumpra a Ordem concedida em março/2020, por meio do V. Acórdão suso referido, do qual já foi intimada e diante do trânsito em julgado, sendo certo que ainda permanece correndo a multa diária então fixada; 



    c) Seja confirmada a regularidade das custas do desarquivamento, pois o feito tramita originalmente no E. Tribunal de Justiça, face a sua competência originária, como já informado e certificado e, se acaso remanescer alguma diferença, que se intime regularmente a Impetrante, por meio da caixa de intimações do seu patrono, como referido no item anterior, sob pena de nulidade.“



    O Relator, todavia, indeferiu os pleitos formulados (fl. 57, Doc. 5).



    Irresignada, a AFIMNIT opôs Embargos de Declaração (Doc. 6), que foram rejeitados conforme a ementa do acórdão inicialmente transcrita (Doc. 8).



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a AFIMNIT alega que houve violação ao art. 5º, LXIX, da CF/1988.



    Sustenta que o objetivo do recurso é “combater manobras administrativas do Executivo para deixar de cumprir a Ordem concedida em Mandado de Segurança – que chegou ao ponto de permitir que funcionário subalterno “indeferisse” o cumprimento da decisão judicial mandamental, transitada em julgado” (fl. 5, Doc. 11); e também impugnar o acórdão recorrido que “o entendeu que os Procuradores Municipais teriam prerrogativas que somente possuem os Advogados Públicos” (fl. 8, Doc. 11).



    Defende que a autoridade coatora legítima é o Prefeito Municipal e, por isso, tem que ser intimado pessoalmente para cumprir a ordem e por ela responder pela multa fixada (fl. 14, Doc. 11).



    Narra que o Executivo não cumpriu a ordem concedida no writ e arquivou o correspondente processo administrativo, e o acórdão recorrido entendeu que tal conduta estaria correta (fl. 18, Doc. 11).



    Argumenta que, enquanto não se demonstrar que a ordem foi cumprida, deve ser aplicada a multa (fl. 22, Doc. 11).



    Ressalta que “o E. Tribunal de Justiça negou-se a intimar o Advogado do Recorrente pelo Portal Eletrônico, como obriga a lei e reconhece o STJ” (fl. 28, Doc. 11). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando o óbice da Súmula 281/STJ, pois “o recurso foi interposto contra o acórdão de fls. 151/159, que negou provimento aos embargos de declaração interpostos contra despacho do Relator, ou seja, ele não foi impugnado devidamente para efeito de esgotamento da instância ordinária”, e que “as demais questões suscitadas no recurso foram absorvidas pelos fundamentos desta decisão, que lhes são prejudiciais” (Doc. 13).



    No Agravo, a parte sustenta que é inaplicável a Súmula 281/STJ (Doc. 16).



    Os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu a ordem em mandado de segurança para determinar ao Prefeito de Niterói que proferisse a decisão no processo administrativo que requer a elaboração do Plano de carreira para os Fiscais do Sistema Viário, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com amparo nos seguintes os fundamentos (fl. 2, Doc. 4):



    “Para análise do presente writ, é de primordial importância delimitar seu pedido e seu alcance. 



    Ao contrário do sustentado pela parte impetrada, não se busca aqui compelir qualquer poder a editar leis, busca-se, tão somente, a manifestação em um processo administrativo que se encontra paralisado no gabinete do Exmo. Sr. Prefeito de Niterói há mais de treze meses, em clara afronta ao artigo 24 da Lei Municipal 3.048/2013 e ao artigo 5º, LXXVIII da CRFB, que assim dispõem: 



    […]



    Em que pese a alegação de complexidade do requerimento a ser analisado, nada justifica que o procedimento administrativo permaneça por mais de um ano sem manifestação, nenhuma legislação ampara tal inércia. 



    Note-se que não há qualquer ingerência desta Corte no mérito administrativo ou em questões de conveniência e oportunidade em conceder enquadramento ou reformulação de carreiras, o que se determina nestes autos, em cumprimento à ordem constitucional, é que seja respeitado, sim, o direito líquido e certo dos administrados quanto à razoável duração do processo administrativo. 



    [..]



    Isso posto, CONCEDO A ORDEM requerida para determinar seja proferida pelo impetrado decisão no processo administrativo 080/3689/2015, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais)”.



    Como relatado, após esse acórdão, a parte ora recorrente, antes de interpor o Recurso Extraordinário, suscitou as questões trazidas no apelo extremo por meio de petição dirigida ao Relator do processo; porém, teve seu pleito negado. 



    Em face dessa negativa, a AFIMNIT interpôs Embargos de Declaração que foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (fls. 2-4, Doc. 8):



    “Inicialmente, não se vislumbra qualquer ilegalidade no Aviso 04/2020, da Presidência deste Tribunal de Justiça. Isso porque o referido aviso teve por finalidade atender situação transitória, dentro do contexto de pandemia, emergência sanitária excepcional, a justificar medidas temporárias igualmente excepcionais. 



    Nesse sentido, o aviso em comento determinou como meio de intimação dos advogados que não possuem a prerrogativa de intimação pessoal, caso do patrono dos recorrentes, que sua intimação se desse exclusivamente pelo diário de justiça eletrônico, o que está em perfeita harmonia com a Lei 11.419/2006, que em seu art. 4º, §2º assim dispõe: 



    […]



    Veja-se que não há qualquer irregularidade, portanto, na realização de comunicações processuais em autos eletrônicos por intermédio do Diário Eletrônico. Os julgados colacionados pelo recorrente dizem respeito à situação em houve dupla intimação do patrono por ambos os meios, quais sejam, Diário Eletrônico e caixa eletrônica.



    Para tais situações, decidiu aquela Corte que há de prevalecer a intimação realizada através da caixa eletrônica. Não é esse, entretanto, o caso ora em exame. 



    Aqui houve a intimação por apenas uma única forma, qual seja, via Diário Eletrônico, sendo certo que não houve disparidade de armas, posto que os advogados públicos possuem a prerrogativa legal de intimação pessoal, estando expressamente excluídos, em qualquer caso, da intimação via Diário eletrônico, conforme se extra do dispositivo supracitado. 



    Tal prerrogativa, entretanto, não é conferida ao patrono dos Impetrantes, razão pela qual não há ilegalidade nas intimações realizadas na forma do Aviso 04/2020 do TJRJ.



    Finalmente, a despeito de tudo o que foi dito, certo é que o princípio das pas de nullité sans grief determina que não se decreta nulidade sem que fique comprovado o prejuízo para a parte. Nesse sentido, verifica-se que a parte não deixou de se manifestar tempestiva e oportunamente em qualquer oportunidade, sendo certo que todos os seus pleitos foram devidamente analisados. 



    Logo, ainda que se entendesse que a forma de intimação não teria sido adequada, certo é que não se verifica concretamente qualquer prejuízo a ensejar a decretação de nulidade. 



    Ultrapassada tal questão, quanto ao descumprimento da decisão concedida, não prosperam as razões elencadas. Isso porque, o órgão com a competência administrativa respectiva, qual seja, a Subsecretaria de Transportes, emitiu sua decisão. Há de se ter em mente que embora o Prefeito seja a autoridade coatora não é ele quem efetivamente profere todas as decisões do ente público, posto que inviável. 



    Para isso, delega atribuições a outros agentes por ele indicados, a fim de que se torne possível gerir o ente público. Nesse contexto, com a decisão do órgão administrativo competente, que age por delegação do Prefeito, tem-se por satisfeita a obrigação.”



    Como se vê, o Tribunal de origem assentou que (I) o patrono dos recorrentes foi intimado via Diário Eletrônico; (II) não há qualquer ilegalidade nas intimações realizadas na forma do Aviso 04/2020 do TJRJ, porque esse aviso “teve por finalidade atender situação transitória, dentro do contexto de pandemia, emergência sanitária excepcional, a justificar medidas temporárias igualmente excepcionais” (fl. 2, Doc. 8); (III) não houve prejuízo para a parte ora recorrente, pois teve oportunidade de se manifestar tempestiva e oportunamente, “sendo certo que todos os seus pleitos foram devidamente analisados” (fl. 4, Doc. 8), e, nesses casos, não se decreta nulidade em razão do princípio do pas nullité sans grief; e (IV) a obrigação foi satisfeita mediante a decisão do órgão administrativo competente, qual seja, a Subsecretaria de Transportes, a qual agiu por delegação do Prefeito.



    De outro lado, a parte ora recorrente alega que: (I) a ordem concedida no mandado de segurança transitado em julgado foi descumprida por funcionário subalterno; (II) o acórdão recorrido entendeu que os Procuradores Municipais teriam prerrogativas que somente possuem os Advogados Públicos; (III) o Prefeito Municipal deveria ter sido intimado pessoalmente para cumprir a ordem e por ela responder pela multa fixada; (IV) o Executivo não cumpriu a ordem concedida no writ e arquivou o correspondente processo administrativo; (V) enquanto não se demonstrar que a ordem foi cumprida, deve ser aplicada a multa; e (VI) o Tribunal de origem negou-se a intimar o Advogado do Recorrente pelo Portal Eletrônico.



    Cotejados os fundamentos do acórdão recorrido com as razões recursais aduzidas pela parte ora recorrente, constata-se que, além de estarem dissociadas dos argumentos articulados pelo Tribunal de origem, de outro lado, deixaram de impugnar o argumento central no sentido de que não houve prejuízo ao impetrante, haja vista que teve oportunidade de se manifestar em todas as ocasiões.



    Desse modo, incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Além do mais, examinar as alegações do RE impõe incursão nos fatos da causa, o que é vedado na forma da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente